Tribunal: TJMT
Processo: 1019502-90.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019502-90.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGUNDA VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO (SUSCITANTE), JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL - CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL - VARA ESP. EM DIREITO AGRÁRIO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 5ª VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO CESAR PEREIRA - CPF: 420.402.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA SIMOES PEREIRA - CPF: 699.405.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA SIMOES PEREIRA VILELA - CPF: 415.395.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR PEREIRA - CPF: 626.937.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUZINETE DE MIRANDA - CPF: 318.386.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE) x JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO) – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NATUREZA OBRIGACIONAL COM EFEITOS POSSESSÓRIOS – HIPÓTESE QUE NÃO ATRAI O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA – CONFLITO PROCEDENTE.

Se o direito vindicado na ação de reintegração de posse decorre do pedido inicial que tem natureza obrigacional com efeitos possessórios, é competente o juízo cível e não do especializado, para processar a demanda.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1019502-90.2021.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL - VARA ESP. EM DIREITO AGRÁRIO

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, JUÍZO DA 5ª VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ-MT

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo
Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
em face dos Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá e 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
, que se declarou incompetente para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse interposta por Fábio César Pereira em face de Amélia Simões Pereira e Outros.

Informa que a Ação foi distribuída ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que declinou a competência para o Juízo suscitante.

Esclarece que a discussão possessória teve início em 2005 com a abertura do inventário de Benedito César Pereira ainda em tramite no juízo da 5ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá sob o nº 39502-78.2016.8.11.0041.

Acrescenta que na Ação de Inventário as partes pactuaram acordo extrajudicial com a finalidade de promover inventário extrajudicial em Cartório.

Alega que no acordo pactuou-se a transferência dos imóveis localizados na Avenida São Sebastião, nº 2339, Apto. 301, Bairro Popular e na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 305, Bairro Popular em Cuiabá/MT ficaram destinados ao autor.

Na possessória, o autor afirma que exerceu a posse dos referidos imóveis desde o ano de 2017 e que o acordo foi descumprindo ao perceber que em 2019 os requeridos mudaram a fechadura do imóvel localizado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 305, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Entende o Juízo suscitante que a ação está relacionada ao direito obrigacional que visa impor o cumprimento de acordo extrajudicial firmado entre as partes.

Assim, suscitou o presente Conflito de Competência, porquanto entende ser competente o Juízo da 5ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá onde tramita a Ação de Inventário, sob o nº 39502-78.2016.8.11.0041, cujo acordo é questionado pelas partes.

Foi designado o Juízo da 2ª Vara Cível de Cuiabá para resolver as medidas urgentes (id 107657969).

O Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá prestou informações em que destaca se tratar de conflito possessório individual urbano que atrai a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, ora suscitante (id
109939490).

Não foram prestadas informações pelo Juízo da 5ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá (id 112123486).

A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público (id 116527983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber qual o Juízo competente para processar e julgar a

Ação de Reintegração de Posse
1020700-10-2019.8.11.0041, distribuída e autuada junto à 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
interposta por Fábio César Pereira em face de Amélia Simões Pereira e Outros.

No caso, o autor FABIO CESAR PEREIRA promove a Ação de Reintegração de Posse nº 1020700-10-2019.8.11.0041, em desfavor de
Júlio Cesar Pereira, Jussara Simões Pereira Vilela e Amélia Simões Pereira (inventariante),
todos
herdeiros de Benedito César Pereira
, com objetivo de ser reintegrado à posse dos imóveis situados na Avenida São Sebastião, n. 2339, Popular, Cuiabá-MT, apto. 301, com duas vagas de garagens do mesmo e salão comercial situado à Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, n. 305, Popular Cuiabá, com escritório a ser desmembrado.

Observa-se, ainda, que tramita na 5ª Vara de Família e Sucessões, o Inventário nº 39502.78.2016.811.0041de
Benedito César Pereira
, no qual o encargo de Inventariante foi assumido por Amélia Simões Pereira.

Colhe-se da reintegração de posse que, em razão do longo trâmite do processo,
os herdeiros (autor e requeridos da possessória) resolveram elaborar acordo extrajudicial firmado em 2017
,
por meio do qual dividiram os bens da herança, de modo que cada herdeiro exercesse a posse de uma parte do patrimônio até que fosse ultimado o processo de inventário (sic 107297454 - Pág. 12).

Constata-se do aludido acordo que, frisa-se, contou com a participação da Sra. Amélia, viúva e Inventariante (id 20105957 – do Inventário),
o autor Fábio
ficaria ficou com a posse dos imóveis objeto da presente ação de reintegração e, por conta de esbulho atribuído aos requeridos em abril de 2019, ajuizou a ação possessória.

Causa certa estranheza, é verdade, o fato de a Inventariante (Amélia Simões Pereira) que é a responsável pela administração dos bens inventariados, figure no polo passivo da demanda possessória, além de que, aparentemente, contra a mesma não consta propriamente reclamação de esbulho.

Seja como for,
a possessória foi distribuída ao Juízo da 4ª Vara Cível
que concedeu liminar em 12-9-2019 (id 107297456 pág. 17). Aos 04-5-2020 a liminar foi cumprida no que tange ao imóvel localizado na Av. São Sebastião, 2339 e sem êxito no que tange ao bem situado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 305, como consta da Certidão id 107297459 - Pág. 56. Aos 08-03-2021 finalmente restou cumprida a reintegração também com relação a aludido imóvel (id 107297460).

Ocorre que depois de cumpridas as liminares de reintegração de posse,
o autor da ação Fábio, peticionou ao juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá e informou que o requerido Julio César havia construído um muro que prejudicava o usufruto dos imóveis
, razão pela qual postulou fosse intimado para que desfizesse referida construção (id 107297460 - Pág. 15).

Foi em razão da aludida petição que
o Juízo Suscitado da 4ª Vara Cível de Cuiabá declinou de sua competência para o Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário desta Comarca
, ora Suscitante (id 107297460 - Pág. 23)

Nota-se, assim, que a reintegração de posse, no caso ora debatido, constitui consequência do aludido acordo que tem natureza obrigacional com efeitos possessórios.

A ação proposta
não
ostenta, portanto, vínculo com as atribuições fixadas ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Especializada em Direito Agrário, porquanto ausente natureza agrária capaz de justificar a competência da Vara Especializada nesta hipótese.

Realça-se, bem a propósito, que a competência da Vara Especializada inicialmente se restringia apenas a demandas cujo objetos visavam à resolução dos conflitos possessórios, desde que coletivos e instalados na zona rural.

Com a Resolução nº. 006/2014/TP, sua competência ampliou para abarcar, também, todos os
conflitos possessórios da Comarca da Capital
e, assim, passou a ter competência estadual para os conflitos possessórios coletivos rurais, cumulada com a competência para os conflitos possessórios rurais ou urbanos, coletivos ou individuais, quando se tratar da Comarca de Cuiabá.

Assim, pela própria característica do juízo especializado, a ampliação de competência ocorrida com a Resolução 006/14/TP foi apenas para incluir os conflitos possessórios de Cuiabá, a fim de delimitar a competência ações possessórias propriamente ditas.

Atualmente, vigora a Resolução nº 02/2019/OE, de 28/03/2019, que alterou a competências das varas cíveis da Comarca de Cuiabá, em que é expresso que a 2ª Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário – tem competência para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas,
assim como os

processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá,
excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.

Frisa-se, ademais, que não há qualquer indicativo de tensão social ou perspectiva de reforma agrária, de modo que a demanda possessória versa sobre interesses individuais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça tem se manifestado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO E VARA CÍVEL DE FEITOS GERIAS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PLURALIDADE DE RÉUS – IRRELEVANTE – QUESTÃO QUE ENVOLVE DIREITO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO POSSESSÓRIA – CONFLITO PROCEDENTE.

1. A “existência de mais de uma ação ou a indicação de várias pessoas em um dos polos da ação, por si só, não induz ao conceito de litígio coletivo apto a provocar a alteração da competência da Vara Comum para a Vara Especializada em Direito Agrário” (TJMT– 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 9265/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 27/03/2015, Publicado no DJE 31/03/2015).

2. Se nos autos da ação de reintegração de posse não há qualquer indicativo de tensão social ou perspectiva de reforma agrária, de modo que a demanda possessória versa sobre interesses individuais, resta afastada a competência do Juízo Especializado em Conflitos Agrários.”
(N.U 1006637-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019) (grifei)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REMESSA À VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – AUSÊNCIA DE CONFLITO AGRÁRIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM – CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos do Provimento 004/2008/CM e Resolução n. 006/2014/TP, compete à Vara Especializada em Direito Agrário julgar causas que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais situadas no território mato-grossense, o que não é a hipótese dos autos, razão pela qual deve ser processada e julgada pelo Juízo onde se localiza o imóvel do local do imóvel.”

(N.U 1006585-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (grifei)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE) x JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO) – AÇÃO DE NATUREZA OBRIGACIONAL COM EFEITOS POSSESSÓRIOS – HIPÓTESE QUE NÃO ATRAI O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA – CONFLITO PROCEDENTE.

A reintegração de posse, no caso ora debatido, constitui apenas consequência do pedido principal – vício na abertura da matrícula de bem imóvel, haja vista que o direito invocado é de natureza obrigacional com efeitos possessórios.

Conflito procedente.”

(N.U 1000759-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020) (grifei)

Com essas considerações, é caso de procedência do Conflito de Competência, sem prejuízo de eventual apreciação e deliberação de questões outras pelo Juízo da 5ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá, no qual tramita o Inventário nº 39502.78.2016.811.0041, de Benedito César Pereira.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE o presente Conflito de Competência, a fim de declarar como competente o Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022